Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703846-12.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada no ID 43518744, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nas razões ofertadas no ID 44134620, o agravado afirma estar configurado erro material capaz de causar contradição na r. decisão recorrida, em relação a qual das partes incumbe apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência. Assevera que estaria caracterizado erro material no r. decisum, por constar que (i)ncumbe ao executado apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência, apesar de toda a fundamentação indicar que cabe ao exequente a produção desta prova. Ao final, o agravante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, para o fim de constar que compete ao exequente requerer a desistência de execução coletiva ou comprovar que não executa o mesmo crédito em duplicidade. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Com relação ao erro material apontado, tenho que o embargante se encontra assistido de razão, na medida em que, da fundamentação apresentada, pode-se inferir que cabe ao exequente apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência. Assim, acolho os embargos de declaração, para constar, na r. decisão embargada, que onde se lê: Por conseguinte, incumbe ao executado apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Leia-se: Por conseguinte, incumbe ao exequente apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AGRAVADO, para que conste na decisão impugnada que incumbe ao exequente apresentar provas da alegação de que os substituídos não constam da demanda coletiva ou apresentar o pedido de desistência, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, mantenho íntegra a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Oficie-se, ao Juízo de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de março de 2023 às 14:56:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora